Tribunal: TJSP
Processo: 2057620-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, além da impugnação quanto às matérias de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita,

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas – Prolação de r. sentença – Pretensão de concessão do direito de recorrer em liberdade, além da impugnação quanto às matérias de mérito da ação penal originária.
Questões atinentes ao mérito causal que não devem ser discutidas na via estreita do writ – pedidos meritórios que não comportam conhecimento. Análise de prova que é incabível nesta via eleita, devendo ser realizada por meio do recurso de apelação já interposto pelo Paciente.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Sentença que manteve a prisão preventiva que se encontra suficientemente fundamentada – Paciente incurso, em tese, em prática de crime hediondo, para o qual é legalmente vedada a liberdade provisória, conforme o art. 44, da Lei de Drogas – declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo pelo C. STF que se deu incidenter tantum – decisão que não vincula esta E. Corte. Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Pleito de concessão de prisão domiciliar, com fulcro na Recomendação 62/2020 do CNJ.
Concessão de prisão domiciliar – Paciente que não preenche os requisitos previstos no art. 117 da Lei de Execução Penal.
Recomendação 62/2020 do CNJ – Trata-se de recomendação que não deve ser adotada de forma coletiva e indiscriminada, sendo necessária a análise, caso a caso, da necessidade de adoção de medidas especiais.
Paciente condenado pela prática de crime equiparado a hediondo – gravidade em concreto de sua conduta, geradora de risco à saúde e segurança pública.
Não demonstrada a insuficiência das medidas adotadas pelo estabelecimento prisional onde o Paciente se encontra recolhido, ou a impossibilidade de receber tratamento médico adequado.
Constrangimento ilegal não verificado.
Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.